Tribunal: TJES
Processo: 5000479-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-27.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSIMAR COSTA FIALI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal). A defesa requer a nulidade da sentença, alegando que, embora o réu possua advogado constituído, a intimação para apresentação das alegações finais foi direcionada à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na sentença de pronúncia quando as alegações finais são apresentadas pela Defensoria Pública, em vez do advogado regularmente constituído nos autos, sem demonstração de prejuízo à defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia representa juízo meramente preliminar de admissibilidade da acusação, sem efeito condenatório ou formação de juízo definitivo sobre a responsabilidade penal, não exigindo a apresentação de alegações finais como requisito de validade.

4. Nos autos, restou comprovado que a defesa prévia foi apresentada e que o réu esteve acompanhado por advogado constituído durante a instrução, tendo a Defensoria Pública apresentado as alegações finais após ser regularmente intimada.

5. A substituição da intimação da defesa técnica pela Defensoria Pública, embora irregular, não gerou prejuízo concreto ao acusado, o que afasta a nulidade com base no princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

6. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJES entende que a ausência de alegações finais no procedimento do Tribunal do Júri, por si só, não acarreta nulidade da pronúncia, salvo prova de efetivo prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apresentação de alegações finais pelo advogado constituído, suprida por manifestação da Defensoria Pública regularmente intimada, não enseja nulidade da sentença de pronúncia quando ausente demonstração de prejuízo; 2. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo prescindível a apresentação de alegações finais para sua validade, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121,
caput
; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 863.314, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.03.2025, DJe 11.04.2025; STJ, AgRg-RMS 72.338, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025; TJES, RSE 0026242-96.2017.8.08.0035, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 23.11.2023; TJES, RSE 0003087-54.1996.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000479-27.2025.8.08.0035

ORIGEM: VILA VELHA – 4ª VARA CRIMINAL

RECORRENTE: JOSIMAR COSTA FIALI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOSIMAR COSTA FIALI
em face da sentença com cópia no id 11665151, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal nº 0002909-08.2023.8.08.0035, pronunciou o réu pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, no id 11665151 (pg. 23/27), o recorrente requer a declaração de nulidade da r. sentença de pronúncia, ao argumento, em síntese, que
“(...) a defesa do réu não foi intimada para apresentação das alegações finais, ficando tal ato, a cargo da Defensoria Pública e, como dito, o réu possui advogado particular constituído nos autos e não foi intimado para os atos do processo”.

Contrarrazões no id 11665151 (pg. 10/17).

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica do id 11665151 (pg. 07/08).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14426444, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia que
“No dia 05 de julho de 2022, por volta das 02h:30min na Rua Dalia, Santa Paula I, em Vilha Velha/ES, JOSIMAR COSTA FIALI, vulgo “NENO ou NENEM”, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de Zenildes Mendes dos Santos causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 59 e laudo pericial de Local de Morte Violenta de fls. 48/57, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte”.

Narra, ainda, que
“O motivo do crime foi proveniente do fato de que a vítima Zenildes, juntamente com terceiro não identificado, invadiu a garagem da residência do denunciado JOSIMAR e furtou uma bicicleta. Ato contínuo, o denunciado JOSIMAR, de posse de sua motocicleta, empreendeu perseguição à vítima pelas ruas do bairro, ao encontrá-la desferiu disparos de arma de fogo ocasionando a sua morte”.

Após a apresentação de resposta à acusação, a realização de audiência de instrução, e a intimação das partes para apresentar alegações finais, sobreveio a r. sentença de pronúncia, contra a qual se irresigna o recorrente.

Pois bem. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é
“de que a ausência de alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, pois a decisão de pronúncia constitui mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade”
(STJ; AgRg-HC 863.314; Proc. 2023/0382803-1; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 18/03/2025; DJE 11/04/2025).

A decisão de pronúncia representa unicamente um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, sem implicar condenação ou formação de juízo definitivo sobre a responsabilidade penal do acusado. Por essa razão, a ausência de apresentação de alegações finais no procedimento do Tribunal do Júri, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa, não configura nulidade processual. Trata-se de ato não essencial à validade da decisão, cuja eventual inobservância não compromete a regularidade do feito nem os direitos fundamentais da defesa.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADA
.
(...) 1.
Preliminar – Cerceamento de defesa por falta de apresentação de alegações finais: Por constituir, a pronúncia, apenas um mero juízo admissibilidade da acusação, o não oferecimento de alegações finais, nos procedimentos do Tribunal do Júri, desde que, devidamente proporcionado, o exercício do direito, da ampla defesa e do contraditório, não acarreta a nulidade do processo, por ser ato prescindível. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios necessários de autoria da conduta denunciada, deve ser mantida a decisão de pronúncia e os réus submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. Conforme precedentes do STJ, é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. De toda forma, a presente decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos oriundos do contraditório judicial. 4. Recursos desprovidos.

(TJES, Recurso em Sentido Estrito 0026242-96.2017.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jose Augusto Farias de Souza, 23/11/2023)
(grifei)

________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL OU NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. (...) PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ARGUIDA PELA DEFESA. 1 - Foram esgotados todos os meios de localização do endereço do réu e por esta razão, o recorrente foi citado por edital. Desta forma, a citação editalícia mostra-se válida, eis que o apelante se encontrava em local incerto e não sabido. Vale ressaltar que a redação dada pela Lei nº 9.271/96 ao art. 366, do Código de Processo Penal, não se aplica a fatos ocorridos antes da sua vigência (Precedentes do STJ), como na hipótese dos autos. 2 -
A ausência de alegações finais na fase acusatória do procedimento do Tribunal do Júri não causa a nulidade do processo, uma vez que trata-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade, onde o mérito da matéria é decidido pelo plenário.
(...) 3 - Recurso conhecido e improvido.

(TJES; RSE 0003087-54.1996.8.08.0050; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 19/06/2019; DJES 25/06/2019)
(grifei)

No presente caso, depreende-se dos autos que a defesa prévia foi regularmente apresentada, e o recorrente esteve acompanhado por advogado constituído durante a audiência de instrução e julgamento. Contudo, ao ser aberto o prazo para apresentação das alegações finais, a intimação foi direcionada à Defensoria Pública, que, embora não fosse a responsável pela condução da defesa até então, apresentou a respectiva manifestação (id 11665151, pg. 46/54), suprindo a formalidade processual e assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, a defesa não comprovou a existência de prejuízo concreto ao acusado em razão da irregularidade apontada, impondo-se, assim, a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP), segundo o qual a nulidade de um ato processual somente se justifica diante da demonstração clara e efetiva de prejuízo à parte. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Para a declaração de nulidade processual, é indispensável a demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief e o artigo 563 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, restou comprovado que o prazo sucessivo para apresentação de alegações finais foi respeitado, não havendo prejuízo concreto à defesa do assistido. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, no procedimento do Tribunal do Júri, a ausência de alegações finais na fase de pronúncia não acarreta nulidade automática, salvo se demonstrado prejuízo.
4. A via mandamental não substitui outros meios processuais adequados, como o habeas corpus, sobretudo quando a matéria envolve reflexos à liberdade do réu. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-RMS 72.338; Proc. 2023/0356633-8; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025)
(grifei)

Firme nessas considerações, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de pronúncia.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.